Tribunal: TJSP
Processo: 1008896-54.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Nulidade da contratação – Relação de consumo – Súmula 297/STJ – Ônus da prova do requerido (art. 434, CPC/2015) – Ausência de comprovação – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC;

Ementa:
Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Nulidade da contratação – Relação de consumo – Súmula 297/STJ – Ônus da prova do requerido (art. 434, CPC/2015) – Ausência de comprovação – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC; Súmula 479/STJ; Tese repetitiva no 466) – Escassez de documentos em torno da contratação e efetiva utilização do cartão - Descontos indevidos sobre verba alimentar – Dano moral configurado – Quantum indenizatório que comporta reparos, pois fixada a indenização em R$ 10.000,00, afigurando-se suficiente e necessária a indenização no valor de R$6.000,00 – Adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – – Recurso parcialmente provido.